Tribunal: STF
Processo: HC 258454
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.012.528/RN (e-doc. 6). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 560 dias-multa, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343 de 2006 e 330 (desobediência), do Código Penal, tendo sido absolvido pelo crime do art. 14, caput (porte ilegal de arma de fogo), da Lei nº 10.826 de 2003, na forma do art. 386, inc. VI, do Código Penal (e-doc. 3). 



    3. O Tribunal de Origem deu provimento ao apelo ministerial, para condenar o paciente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como deu parcial provimento ao recurso de defesa quanto à fixação da pena-base, redimensionando a dosimetria da pena em 8 anos e 2 meses de reclusão e 1 mês de detenção, em regime fechado, e pagamento de 552 dias-multa (e-doc. 2).



    4. Irresignada, a defesa formalizou impetração no Superior Tribunal de Justiça, resultando no ato apontado como coator (e-doc. 6).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral do STF), deveria ser reconhecida a absolvição do paciente pelo crime de tráfico de drogas e a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06. Defende que, nos termos da decisão do STF, presume-se como usuário quem portar até 40g de cannabis sativa, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não existe no caso. Argumenta que a questão em jogo não implica em revolvimento fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos. Conclui que a condenação constitui nulidade absoluta passível de reconhecimento a qualquer tempo.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, com a consequente desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a apontar que o tema não havia sido deliberado pela Corte local. Assentou que, a par de configurar substitutivo de recurso próprio, impedindo seu conhecimento, inexistia constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de ofício. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 2 de julho de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator